Tribunal: TJDFT
Processo: 0706701-17.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE LIVRO FISCAL ELETRÔNICO. DESCONFORMIDADE. INFORMAÇÕES PRESTADAS POR ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITA TRIBUTÁVEL. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR TOTAL APURADO. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. O auto de infração lavrado pela Administração Tributária, em razão de aparente discrepância entre os valores declarados e os dados fornecidos por administradoras de cartão de crédito/débito, são revestidos pela presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante comprovação em sentido contrário. Os elementos probatórios coligidos nos autos, em especial laudo pericial contábil, atestam que, em que pese o envio dos Livros Fiscais Eletrônicos contendo inconsistências, a sociedade empresária procedeu ao recolhimento de todos os valores indicados pelo Fisco, não havendo omissão de receitas no que concerne ao período apontado. Afigura-se inadequada a utilização de regra de cunho eminentemente instrumental, com o intuito de responsabilizar contribuinte por pagamento de tributo, cujos valores foram anteriormente recolhidos, sob pena de ofensa ao princípio da verdade real e enriquecimento ilícito do ente tributante.

,